Tribunal: STJ
Processo: 5186807-78.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894066 - RS (2025/0105694-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: RITA INES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, com fundamento nas Súmulas no 5 e no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A embargante alegou nulidade do julgamento por irregularidade
na representação processual da parte autora, vinculando o vício à
"Operação Malus Doctor" e à Recomendação Conjunta no 1/2025-
1a do VP e CGJ. Requereu, em preliminar, a declaração de
nulidade do acórdão e a extinção do processo sem resolução de
mérito, ou, sucessivamente, a suspensão do feito para
regularização da representação processual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito
ou à introdução de fundamentos novos.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e
específica a questão de admissibilidade do recurso especial,
concluindo pela incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, que
vedam a revisão de cláusulas contratuais e do quadro fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA52220139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 55d48252-a95e-4dce-9959-eef8587eac4d

6. A matéria suscitada nos embargos (regularidade da
representação processual e suspensão do processo) é estranha à
ratio decidendi do acórdão embargado, que versou exclusivamente
sobre a inadmissibilidade do recurso especial. Não se trata de
vício interno da decisão, mas de pretensão de inovação recursal.
7. A questão superveniente de representação processual já foi
apreciada em decisão específica, determinando-se a intimação da
parte autora para regularização no prazo de 15 dias, nos termos do
do CPC, não havendo falar em nulidade do acórdão
art. 76
embargado.
8. Ausentes os vícios do
do CPC, os embargos de
art. 1.022
declaração não podem ser acolhidos, pois refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
9.Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 55d48252-a95e-4dce-9959-eef8587eac4d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894066 - RS (2025/0105694-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: RITA INES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, com fundamento nas Súmulas no 5 e no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A embargante alegou nulidade do julgamento por irregularidade
na representação processual da parte autora, vinculando o vício à
"Operação Malus Doctor" e à Recomendação Conjunta no 1/2025-
1a do VP e CGJ. Requereu, em preliminar, a declaração de
nulidade do acórdão e a extinção do processo sem resolução de
mérito, ou, sucessivamente, a suspensão do feito para
regularização da representação processual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito
ou à introdução de fundamentos novos.
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e
específica a questão de admissibilidade do recurso especial,
concluindo pela incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, que
vedam a revisão de cláusulas contratuais e do quadro fático-
probatório.
6. A matéria suscitada nos embargos (regularidade da
representação processual e suspensão do processo) é estranha à
ratio decidendi do acórdão embargado, que versou exclusivamente
sobre a inadmissibilidade do recurso especial. Não se trata de
vício interno da decisão, mas de pretensão de inovação recursal.
7. A questão superveniente de representação processual já foi
apreciada em decisão específica, determinando-se a intimação da
parte autora para regularização no prazo de 15 dias, nos termos do
do CPC, não havendo falar em nulidade do acórdão
art. 76
embargado.
8. Ausentes os vícios do
do CPC, os embargos de
art. 1.022
declaração não podem ser acolhidos, pois refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
9.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra decisão de minha
relatoria assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. DEMANDA QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em
Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, sob alegação de que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. 2. A parte agravante busca
a análise de suposta ofensa ao
inc. IV e §1o do Código de Defesa
art. 51,
do Consumidor, alegando que a taxa de juros estipulada no contrato não
era abusiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão
consiste em saber se é possível, em sede de recurso especial, revisar a
interpretação de cláusulas contratuais e o quadro fático-probatório
estabelecido na instância de origem. III. Razões de decidir 4. A
jurisprudência do STJ estabelece que a interpretação de cláusulas
contratuais não enseja recurso especial, conforme Súmula no 5 do STJ.
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
Súmula no 7 do STJ.6. A pretensão recursal demanda a revisão do
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

conteúdo contratual e do quadro fático-probatório, o que é incompatível
com o escopo do recurso especial. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido
para não conhecer do recurso especial.
Portocred S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (em liquidação
extrajudicial) opõe embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob a incidência das
Súmulas no 5 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 362/363 e 364/370).
A embargante sustenta nulidade absoluta do julgamento por suposta
irregularidade da representação processual da parte autora (embargada), vinculando o
vício à “Operação Malus Doctor” e à Recomendação Conjunta no 1/2025-1a do VP e
CGJ, e requer, em preliminar, a declaração de nulidade do acórdão, a extinção do
processo sem resolução de mérito com fundamento no
VI, do Código de
art. 485,
Processo Civil, e, sucessivamente, a suspensão do feito para intimação pessoal da
parte autora a fim de regularizar a representação, nos termos do
§1o, I, do CPC
art. 76,
(e-STJ fls. 376/382).
O Ministério Público Federal registrou ciência da decisão embargada (e-
STJ fls. 375) e, posteriormente, da decisão que determinou a regularização da
representação, em razão da perda superveniente da capacidade postulatória do
patrono, no prazo de 15 dias, com fundamento no
do CPC (e-STJ fls. 389 e
art. 76
393).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, nos
termos da jurisprudência desta Col. Corte, a norma inscrita no
da
art. 18
“não alcança as ações de conhecimento voltadas à
Lei n. 6.024/74
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito” (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.985.667/ES,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/8/2022,
15/8/2022)
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este já foi examinado e
indeferido pelo Tribunal a quo nos exatos termos da jurisprudência desta
Corte.
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil e enfrentou os óbices levantados pela decisão de
inadmissibilidade, razão pela qual conheço do agravo para examinar o
recurso especial.
De outro lado, o recurso especial não merece conhecimento por conta da
incidência clara dos óbices das súmulas no 5 e 7 do STJ.
A teor da jurisprudência desta Corte, “A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial” (Súmula no 5 do
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que “É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ).” (
relatora
REsp n. 2.123.587/SC,
Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
19/2/2025.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO
DOS CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

PAGAMENTO APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO
CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA
CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado,
quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato acerca
do pagamento posterior e de que as oscilações de preço e as
alterações dos preços de insumo não seriam impeditivo ao
cumprimento do avençado, demanda a reavaliação do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas
contratuais. A pretensão de rever esse entendimento encontra
óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.555.823/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Ademais, o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal
de Justiça, que estabelece que “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que “o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer que o debate do quadro fático não possa ser revisado
nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de
que “a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados
no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na
espécie.” (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar “especificamente impugnados” os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, a Recorrente pretende que se analise se o acórdão do
Tribunal a quo ofendeu o
inc. IV e §1o do CDC, pois,
art. 51,
diversamente do que concluiu, a taxa de juros estipulada no contrato não
era abusiva diante das circunstâncias do caso concreto (e-STJ fls. 39-
42). Ocorre que a análise dessa pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão, e demanda
ainda a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento).
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, somente quando
art. 1.022
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e específica, a
questão de admissibilidade do recurso especial, concluindo pela incidência dos óbices
das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, por se tratar de pretensão recursal que demanda “a
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

revisão do conteúdo contratual e do quadro fático-probatório, o que é incompatível com
o escopo do recurso especial” (e-STJ fls. 365/369). A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial” (Súmula no 5 do STJ) (e-STJ fls. 365/366);
Precedentes específicos sobre a necessidade de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC) e sobre a inviabilidade de
rediscussão de cláusulas contratuais e matéria fático-probatória (e-STJ fls. 366/369).
Assim, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado.
A matéria suscitada nos embargos (regularidade da representação da
parte autora e suspensão do processo) é estranha à ratio decidendi do acórdão
embargado, que versou exclusivamente sobre a inadmissibilidade do recurso especial
à luz das Súmulas no 5 e no 7 do STJ (e-STJ fls. 364/370). Não se trata de vício interno
da decisão, mas de pretensão de inovação recursal alheia ao objeto decidido,
incompatível com a via dos embargos de declaração.
De todo modo, a questão superveniente de representação já foi apreciada
em decisão específica nestes autos, determinando-se a intimação da parte autora, por
aviso de recebimento, para regularizar a representação no prazo de 15 dias, “sob pena
de aplicação do comando do
II do CPC” (e-STJ fls. 389). Essa determinação
art. 76,
apoia-se em trechos normativos já constantes dos autos:
“ART. 76. VERIFICADA A INCAPACIDADE PROCESSUAL OU A
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE, O JUIZ
SUSPENDERÁ O PROCESSO E DESIGNARÁ PRAZO RAZOÁVEL
PARA QUE SEJA SANADO O VÍCIO.” (...) “§ 1o DESCUMPRIDA A
DETERMINAÇÃO, CASO O PROCESSO ESTEJA NA INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA: I - O PROCESSO SERÁ EXTINTO, SE A PROVIDÊNCIA
COUBER AO AUTOR;” (e-STJ fls. 380);
“ART. 485. O JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO QUANDO: (...) IV -
VERIFICAR A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E
DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO;” (e-
STJ fls. 380).
Portanto, a providência adequada ao alegado vício já foi determinada em
decisão própria, não havendo falar em nulidade do acórdão embargado, que examinou
apenas a admissibilidade do especial. Embargos de declaração não se prestam à
ampliação do objeto decisório nem à reforma do julgado por fundamento novo, ausente
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Ausentes os vícios do
do CPC, é inviável atribuir efeitos
art. 1.022
modificativos aos embargos, que, na espécie, buscam reabrir discussão de mérito e
introduzir matérias não enfrentadas porque não pertinentes ao tema decidido
(inadmissibilidade do especial por incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ).
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia
adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA51970325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:19
Código de Controle do Documento: 159f7003-a711-48aa-b98b-0af579c2c718

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.894.066 / RS
Número Registro: 2025/0105694-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51868077820238210001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: RITA INES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO : RITA INES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
TERMO
Documento eletrônico VDA52209228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: f9b22917-5d0b-4cd0-a1ec-e0f2dd64c361

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: f9b22917-5d0b-4cd0-a1ec-e0f2dd64c361